Tribunal: TJMT
Processo: 1001905-80.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001905-80.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DULCE TERESA ASSENHEIMER TONN - CPF: 977.323.380-49 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual se discute a validade de contratos de empréstimo consignado cujas parcelas foram descontadas de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de comprovação de contratação regular enseja a declaração de inexistência da dívida;

(
ii
) determinar se os descontos indevidos acarretam dano moral indenizável;

(
iii
) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência de contratação válida recai sobre o réu, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, sendo necessário comprovar, de forma inequívoca, a adesão contratual pela autora.

A alegação de contratação por meio eletrônico, desacompanhada de provas idôneas como registros eletrônicos válidos, histórico de adesão ou comprovante de aceite digital, não é suficiente para demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

A inexistência de assinatura ou qualquer registro de manifestação de vontade compromete a validade do contrato apresentado, não se podendo presumir a contratação em desfavor do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram ato ilícito, ensejando dano moral, cujo valor deve ser fixado em R$ 5.000,00, conforme pedido da autora, atendendo ao caráter compensatório, punitivo e preventivo da indenização.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou comprovada a má-fé do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
Parcialmente Provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação válida enseja a declaração de inexistência da dívida em favor do consumidor.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configuram dano moral indenizável.

A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples quando não demonstrada a má-fé do réu.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024.

N.U 1000595-32.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada
improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de
15
% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante alega que não reconhece os contratos de empréstimo
de crédito pessoal consignado, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Aduz que
,
diante d
a ausência de assinaturas
,
o apelado não comprovou a regularidade das contratações.

Argumenta, ainda, que
não os realizou por
meio eletrônico

“
porque sua condição de idosa e analfabeta não lhe permitem tamanha compreensão e, tampouco solicitou os referidos produtos bancários
".

Ao final, aduz a ocorrência de danos morais em razão dos descontos realizados e requer o ressarcimento em dobro dos valores descontados.

Nas contrarrazões
,
o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID
.
257783161).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a demanda arguindo que estavam sendo descontados do seu benefício previdenciário valores relativos a empréstimo consignado que não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na contestação, o apelado informou que o contrato foi celebrado por meio eletrônico. Contudo, a simples alegação não é suficiente para suprir o ônus probatório.

Dessa forma, caberia ao réu comprovar que a contratação eletrônica efetivamente ocorreu, mediante a apresentação de elementos como registros eletrônicos válidos, histórico de adesão, comprovante de aceite digital ou qualquer outro meio que demonstre, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da autora.

No caso
concreto
, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, e a mera existência de um contrato físico sem assinatura não é suficiente para corroborar a tese de contratação eletrônica, especialmente diante da negativa expressa da autora quanto à celebração do negócio jurídico.

A ausência de assinatura ou de qualquer registro de aceite digital compromete a validade do documento apresentado pelo Banco, pois não se pode presumir a contratação em desfavor do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Além disso, os
prints
de tela do sistema, não servem para comprovar
o débito
, pois são produzidos unilateralmente.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU –PRINTDETELADE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” detelade computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”
.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que a apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

Em situações similares esta Câmara adota o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para a condenação, porém, a parte postulou tão somente R$
5
.000,00 e por isso o valor será respeitado, sob pena de decisão ultra petita.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO
.

Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito de dívida declarada inexistente configura dano moral passível de reparação

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”
.

(N.U 1000595-32.2024.8.11.0010,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência da dívida descrita na inicial e condenar o réu em R$
5
.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação(art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025